Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL INSTAURADA PELA PANDEMIA DE COVID-19. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE TELEFONE E CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. RESOLUÇÃO 354/2020 DO CNJ. PORTARIA GC 155/2020. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE E DE PROVA DE QUE AS PESSOAS REFERIDAS PELA OFICIALA DE JUSTIÇA NÃO COMPÕEM O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA CITANDA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO APENAS QUANTO À ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO QUANTO À MATÉRIA DE FATO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou à reparação do dano material ocasionado pela perda definitiva da bagagem da parte recorrida durante transporte terrestre interestadual realizado pela parte recorrente, no montante de R$ 4.593,90 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos), além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral decorrente do mesmo evento. Em suas razões suscita a preliminar de nulidade da sentença. Alega não ter tomado conhecimento do teor do mandado de citação e intimação expedido nos autos, pois as pessoas mencionadas pela Oficiala de Justiça na certidão ID 25642038 não são funcionárias da empresa. No mérito, sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, pois não está comprovado o dano moral, assim como o nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pela parte recorrente. De igual sorte, sustenta não estar comprovado o dano material. Acrescenta que em caso de condenação à reparação por dano material deve ser observado o valor estabelecido na Resolução n. 1432, de 26 de abril de 2006 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cujo artigo 8o estabelece que o valor da indenização por extravio de bagagem está limitado a 10.000 vezes o coeficiente tarifário, o que perfaz a quantia de R$ 1.856,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais). Por fim, caso mantida a condenação por dano moral, requer a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio (ID 25642098), tempestivo e com preparo regular (ID 25642102). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25642112).
III. Conheço do recurso no que toca à alegada nulidade da citação, pois se trata de matéria de ordem pública, que pode ser agitada a qualquer tempo e grau de jurisdição (Código de Processo Civil, artigos 342, III e 485, IV e § 3o).
IV. Diante do cenário excepcional instaurado em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, sendo imperiosa a continuidade das atividades judiciárias, o TJDFT expediu a Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020, vigente à época da citação da parte recorrente. Referida Portaria autoriza de forma excepcional e temporária a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, sendo possível a citação por e-mail, consoante igualmente autorizado pelo PA 16466/2020. Os atos normativos do TJDFT também encontram amparo no artigo 8o da Resolução 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, quando cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário tomado conhecimento do seu conteúdo. Referidas normas possibilitam a continuidade das atividades judiciárias e não violam o disposto no Estatuto Processual Civil, cujo artigo 246, V permite que a citação da pessoa jurídica seja feita por meio eletrônico e, quando ocorrida pela via postal, considera válida aquela recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (artigo 248, § 2o do Código de Processo Civil).
V. No caso, a certidão coligida sob o ID 25642038 adotou todas as cautelas para sua regularidade, pois consta ter sido recebida por funcionário do Departamento de Recursos Humanos, o qual está identificado no ato e que teria afirmado que seu departamento tem competência para receber documentos judiciais em nome da pessoa jurídica recorrente. O funcionário teria ainda informado o e-mail da empresa, para o qual a Oficiala de Justiça encaminhou mensagem de confirmação, recebida por outro funcionário também identificado. Nesse contexto, as alegações da parte recorrente não se mostram plausíveis, pois não comprovou que o telefone e o e-mail indicados na certidão não são seus, assim como não comprovou a alegação de que os funcionários referidos na certidão não pertenciam ao seu quadro de empregados ao tempo da citação. À míngua de provas das alegações agitadas pela parte recorrente, conclui-se que o ato citatório não padece de qualquer irregularidade, tendo sido corretamente decretada a revelia ante sua ausência à audiência de conciliação, registrada na ata de audiência de ID 25642048 (Lei 9.099/95, artigo 20).
VI. Quanto às demais questões agitadas no recurso, atinentes à ausência de prova dos pressupostos da responsabilidade civil, bem quanto à prova da existência e extensão dos danos material e moral, não as conheço, porquanto preclusas. São matérias que se submetem aos efeitos da revelia ou, quando muito, deveriam ter sido agitadas ao tempo da contestação.
VII. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.